Tribunal: TCU
Processo: 028.137/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidor do Supremo Tribunal Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Ivan Lustosa Rebelo Lages; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos 15 (quinze) dias subsequentes; 9.3.2. faça cessar o pagamento da parcela apontada com irregular, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de 30 (trinta dias), após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade.